Tribunal: STF
Processo: ARE 1584922
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto pela exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condicionou o levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória correlata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se o cumprimento de sentença deve ser sobrestado em razão do ajuizamento de ação rescisória correlata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 969 do CPC, ‘a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’. 3.1.Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravado, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. 3.2.Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento provido para, reformando a decisão, determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: ‘A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’” (fls. 1-2, e-doc. 27). 

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 5º do art. 100 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 28 e 864 da repercussão geral. 

Argumentou que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária” (fl. 12, e-doc. 38).

Sustentou que “o presente título executivo judicial foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1º), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), e que a tal decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020 portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)” (fl. 13, e-doc. 38).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, negar provimento ao agravo de instrumento da parte contrária” (fl. 18, e-doc. 38).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 62).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no presente caso, apesar de não ter sido feita menção expressa acerca dos dispositivos indicados como violados, foi emitido juízo de valor a respeito” (fl. 5, e-doc. 68).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.

A alegada contrariedade aos §§ 3º e 5º do art. 100 e aos incs. I e II do § 1º do art. 169 suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Pretensão de reembolso integral. Limitação ao valor pago aos profissionais cadastrados. Ausência de prequestionamento. Reexames de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.552.327-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.8.2025).

Este Supremo Tribunal tem reiterado que mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende de prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia de alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, agora agravada, para assentar a impossibilidade de suspensão da execução de título judicial transitado em julgado em razão do ajuizamento de ação rescisória, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido, e determinar o prosseguimento da execução.

Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“No entanto, de acordo com o art. 969 do CPC, ’a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória’. 
Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravado, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado, veja-se (ID nº 60036123 dos autos nº 0723087-35.2024.8.07.0000): (...).
Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada” (fls. 18-19, e-doc. 27).
Rever o decidido nas instâncias ordinárias imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (art. 969 do Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).

No mesmo sentido, confira-se, por exemplo, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.577.465/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.12.2025, processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era parte o Distrito Federal.

8. Os óbices jurídicos assinalados são impeditivos de admissibilidade do recurso extraordinário e impedem a aplicação dos Temas 28 e 864 da repercussão geral. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 864, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019).

Entretanto, não é caso de aplicar-se os Temas 28 e 864 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou matéria diversa, referente aos efeitos do agravo de instrumento, sem adentrar a questão constitucional tratada nesses temas de repercussão geral.

Pelos outros óbices impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário quanto à ausência de matéria constitucional, não é possível aplicar, na espécie, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, sobre essa questão processual, por exemplo, os seguintes julgados:
“A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 

“Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora